Tribunal: TJMT
Processo: 0006833-06.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006833-06.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITO GONÇALVES DA SILVA - CPF: 230.078.851-91 (EMBARGANTE), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO GONÇALVES DA SILVA - CPF: 230.078.851-91 (EMBARGADO), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANA DORALICE FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 383.639.171-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo espólio autor contra acórdão que julgou apelação cível envolvendo ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, na qual se discutia a validade de contratos bancários e a legitimidade de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou contradição quanto aos fundamentos legais invocados pelo embargante; e (ii) necessidade de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo, com base em laudo pericial, a validade do contrato nº 3005969153 e a falsidade do contrato nº 3025557269, bem como consignando que a negativação do nome do autor decorreu exclusivamente do contrato considerado válido.

5.

A inexistência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, quando o julgador apresenta fundamentação idônea e suficiente para a solução da lide.

6.

O inconformismo do embargante revela tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

7.

O prequestionamento resta atendido quando a matéria jurídica é devidamente analisada no acórdão, sendo desnecessária a referência literal a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A fundamentação suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

3. O prequestionamento é satisfeito pela efetiva análise da matéria jurídica controvertida, sendo dispensável a indicação literal dos dispositivos legais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Espólio de Benedito Gonçalves da Silva
, representado pela inventariante Ana Doralice Francisca dos Santos, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso do espólio e Deu Provimento ao recurso do
Banco Pan S.A.
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID. 332289393), o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa quanto aos fundamentos legais apresentados em suas razões recursais, especialmente sobre: (i) as ilegalidades/nulidades da CCB nº 3005969153, “assinada em branco” e sem preenchimento de informações do negócio jurídico; (ii) as ilegalidades/nulidades da CCB nº 3025557269 com assinatura falsa; (iii) as falhas na prestação de serviço do banco; e (iv) a violação de diversos dispositivos legais, como os artigos 4º, 6º, VIII, IV, V, 14, 51 e 52 do CDC, artigos 104, 113, 186, 422 e 927 do Código Civil, artigo 5º do CPC, artigo 29 da Lei 10.931/2004 e Lei 14.181/2021.

Afirma que o Tribunal limitou-se a decidir sobre a análise dos efeitos jurídicos da CCB 3005969153, deixando de decidir expressamente sobre os efeitos legais e jurídicos da CCB 3025557269 com assinatura falsa.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, manter a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas (ID. 336828372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o espólio embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa quanto aos fundamentos legais apresentados em suas razões recursais.

Entretanto, da análise do acórdão embargado, verifica-se que a questão central da demanda foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada.

O acórdão reconheceu expressamente, com base no laudo pericial,
a autenticidade da assinatura no contrato nº 3005969153 e a falsidade da assinatura no contrato nº 3025557269
. Contudo, constatou que a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito se referia ao contrato nº 3005969153, considerado válido pela perícia grafotécnica, o que afastou a configuração de ato ilícito por parte do banco réu.

Conforme consignado no acórdão: "Sendo assim, considerando que o contrato nº 3005969153 foi reconhecido como válido pela perícia grafotécnica, a cobrança das parcelas referentes a este contrato é legítima, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço bancário quanto a este contrato específico."

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente todos os dispositivos legais citados pelo embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Importante consignar ainda que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir matéria de mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou suficientemente a matéria, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para que se considere prequestionada a matéria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026